Tribunal: TJSP
Processo: 1001358-52.2022.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DO AUTOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, II, CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO E. STJ. CONTRATO ELETRÔNICO QUE SEQUER APONTA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DO AUTOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, II, CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO E. STJ. CONTRATO ELETRÔNICO QUE SEQUER APONTA IP, GEOLOCALIZAÇÃO. SUPOSTA PROPOSTA ENVIADA POR SMS SEM RESPOSTA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.